Tribunal: TJDFT
Processo: 0734146-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734146-90.2019.8.07.0001 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: AGNALDO ALVES DE CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por AGNALDO ALVES DE CARVALHO contra a r. sentença exarada sob ID 31554106, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na inicial da Ação Indenizatória ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, objetivando o ressarcimento de danos materiais, em decorrência de suposta má gestão de conta vinculada ao Fundo PASEP. Vinculado aos presentes autos, verificou-se que foi interposto o Agravo de Instrumento no 0704293-05.2020.8.07.0000, submetido à apreciação da egrégia 1a Turma Cível. Nos termos do v. acórdão exarado sob o ID 17839468 do citado processo, o pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil não foi conhecido e, na extensão conhecida, o recurso foi improvido. Do mencionado acórdão foi interposto Recurso Especial, que restou admitido, conforme se vê da decisão ID. 18936201 do Agravo de Instrumento no 0704293-05.2020.8.07.0000, ainda pendente de julgamento. Ademais, cabe salientar que, nos autos da Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 71-TO, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, reconhecendo a “presença de excepcional interesse público”, determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos IRDRs admitidos n. 0720138- 77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, nos seguintes termos: A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. Dessa forma, determino que a tramitação da presente Apelação permaneça suspensa até o julgamento definitivo da Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 71-TO e do Recurso Especial interposto nos autos do Agravo de Instrumento no 0704293-05.2020.8.07.0000, ambos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2022 às 12:26:21. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora